Tribunal: TJDFT
Processo: 0704187-81.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO STF.
1. A Lei n. 10.216/2001, que estabelece direitos e a proteção de pessoas acometidas de transtorno mental, dispõe que a internação psiquiátrica demanda a existência de laudo médico circunstanciado que caracterize seus motivos.
2. Na hipótese, a equipe multidisciplinar que acompanha o primeiro réu apontou o uso de múltiplas substâncias psicoativas, a existência de transtorno mental grave e o não comparecimento regular ao Centro de Atendimento, razão pela qual foi indicada a internação compulsória do paciente para a continuidade do tratamento de sua saúde. Outrossim, a hipossuficiência econômica do autor/tio restou demonstrada pela avaliação promovida pela Defensoria Pública.
3. A garantia do direito à saúde de forma integral e a quem demonstrar necessidade não permite ao Estado eximir-se de cumprir o dever constitucional de fornecer o tratamento adequado aos que dele necessitam, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana.
4. O Supremo Tribunal Federal fixou, no julgamento do Tema 1.002, tese de que “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.
5. Remessa necessária conhecida e desprovida.